Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709541-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO MIRANDA VERAS Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (autos no 0000086-83.2016.8.07.0019) ID no 150786829. 2. Nas razões de ID no 44698526, o agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu novas diligências em busca de ativos financeiros e veículos eventualmente registrados em nome do agravado não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Não foi formulado pedido de liminar. 5. Preparo (ID no 44698529 e 44698530). 6. O processo foi redistribuído nos termos do art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta no 108/2021 (certidão de ID no 44766503). 7. Sem contrarrazões (ID no 47739666). 8. Na origem (autos no 0000086-83.2016.8.07.0019), as partes informaram a celebração de acordo e pediram a suspensão do processo até o seu cumprimento, o que foi deferido pelo Juiz (ID no 163526716). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário (proc. no 0000086-83.2016.8.07.0019), as partes noticiaram a celebração de acordo extrajudicial, razão pela qual o Juiz deferiu a suspensão do processo até 14/6/2027 (ID no 163526716). 13. A celebração de acordo extrajudicial e a consequente suspensão do processo acarretou a perda do objeto recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 14. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 15. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, imediatamente. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO